Tribunal: TJDFT
Processo: 0750848-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA.
A questão primeira trazida no habeas corpus (cumprimento de pena em estabelecimento prisional não condizente com o regime prisional fixado no acórdão) não foi submetida ao juízo de primeiro grau, não podendo o Tribunal decidir a respeito, sob pena de supressão de instância, o que impede seja admitida a impetração.
Já a decisão que indeferiu eventual postergação da expedição do mandado de prisão, por não ser o caso de possibilidade de imediata progressão antecipada para o regime aberto, foi objeto de agravo de execução, de sorte que o tema deverá ser examinado nos autos próprios recursais e não neste habeas corpus, que, como pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores, não substitui o recurso previsto em lei.
Em exame de ofício, não se divisa manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Habeas corpus não admitido.